Tribunal: TJMT
Processo: 1027712-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027712-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARLOS - CPF: 607.701.801-59 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS DO ANTIGO TITULAR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PREENCHIDOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, para compelir a concessionária ré, a realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora/agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se é legítima a recusa da concessionária de energia em efetuar a transferência de titularidade da unidade consumidora, diante da existência de débitos pretéritos não contraídos pela agravante, e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação decorrente do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo admissível condicionar a mudança de titularidade ao pagamento de dívidas anteriores atribuídas a terceiros.

4. A recusa da concessionária viola o direito da agravante ao acesso a serviço público essencial e compromete a habitabilidade do imóvel, configurando situação de perigo de dano de difícil reparação.

5
. A concessão da medida não implica prejuízo irreversível à concessionária.

6. Presentes, portanto, os requisitos da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para determinar à transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da agravante, sem exigência de quitação de débitos anteriores atribuídos a terceiro.

Tese de julgamento:

“1. A dívida de consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter

personam
), não sendo possível condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos anteriores atribuídos a terceiros. 2. O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, e a privação desse serviço configura perigo de dano que justifica a concessão de tutela de urgência para a transferência de titularidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1016720-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.09.2020; TJMT, RAC 1002730-31.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Aparecida Carlos
contra decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível de
Rondonópolis
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para c
ompelir a concessionária ré, a realizar

a imediata transferência da titularidade da
unidade consumidora
no 6/3248006-3 para o nome

da autora
/agravante
.

O juízo de origem
entendeu não
preenchidos
os
requisitos

do art. 300 do Código de Processo Civil,
ao argumento de que
há necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso,
ante a in
existência de dano irre
parável ou de difícil reparação, bem como
que a tutela pretendida em caráter antecipatório é satisfatória
.

A
agravante alega
que
restaram
preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, comprovada por documentos que demonstrariam sua propriedade sobre o imóvel, e o perigo de dano, diante da essencialidade do fornecimento de energia elétrica à habitabilidade. Requereu, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja
deferida a tutela de urgência determinando à agravada a imediata transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome,
sob pena
de multa diária.

F
oi deferida a tutela recursal pretendida,
para determinar à
agravada
que proceda à imediata transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/3248006-3 para o nome da
agravante
, sem qualquer exigência de quitação de débitos anteriores atribuídos a terceiros, até
o julgamento do presente agravo
(Id.
307710887
)
.

A agravada
deixou de apresentar
contrarrazões,
(Id
.
316360368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urg
ência, mediante o qual pretende a agravante
compelir a concessionária de energia elétrica à
transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/3248006-3 para o nome da agravante, sem exigência de quitação de débitos anteriores atribuídos a terceiros
.

A controvérsia
restringe-se à análise da
presença dos requisitos previstos no art.
300 do Código de Processo Civil,
consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A recusa da concessionária em
realizar a transferência
da unidade consumidora
para o nome da proprietária do imóvel
, revela-se
injustificada,
sobretudo por se tratar de obrigação
propter

personam
, insuscetível de ser obstruída por débitos pretéritos atribuíveis a terceiros.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a dívida relativa ao consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, sendo inadmissível condicionar a mudança de titularidade ou a continuidade do fornecimento ao pagamento de débito referente
ao
período em que
a proprietária
não ocupava o imóvel
. Cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA DO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO – TITULARIDADE EM NOME DO LOCATÁRIO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
)
– TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE VOLTOU A RESIDIR NO LOCAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O SEU NOME – PROVIDÊNCIA DEVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A dívida de energia elétrica só pode ser cobrada daquele que efetivamente usufruiu do serviço, por se tratar de obrigação de natureza pessoal (
propter

personam
).
Se o consumo
refere-se

a
período em que o locador/proprietário não estava no imóvel, ficam configurados os requisitos do artigo 300 do CPC e, por isso, a concessão da antecipação de tutela para a mudança da titularidade da UC e não suspensão no fornecimento é medida que se impõe.

(RAI 1016720-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que
não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário
.

(
R
AC: 10027303120188110041, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

Nesse contexto, conquanto o juízo de origem tenha considerado ausente o requisito
do perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação
, ao fundamento de que
necessário estabelecer o contraditório
, tal compreensão desconsidera que a urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não exige a demonstração de risco iminente a
bsoluto ou extremo.

Basta

à
evidência de um prejuízo concreto, relevante e de difícil reversão, como se verifica no caso em tela, diante da omissão da concessionária agravada em assegurar o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial,
cujos efeitos recaem diretamente sobre
a
habitabilidade do imóvel.

Além disso,
o deferimento da tutela
de urgência
não acarreta prejuízo irreversível à concessionária
agravada
, uma vez que se trata de medida passível de revisão ao longo da instrução processual, caso sobrevenham elementos
que afastem o direito invocado.

Outrossim
, a agravada será devidamente remunerada pelos serviços prestados,
nos termos do contrato de fornecimento,
não havendo, portanto, risco de prejuízo financeiro
.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar
a decisão, e determinar que a agravada proceda à
transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/3248006-3 para o nome da
agravante,
sem qualquer exigência de quitação de débitos anteriores atribuídos a terceiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025